Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU REDUÇÃO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contato físico entre ofensor e vítima é dispensável à caracterização da importunação sexual, a depender do caso concreto.
2. A conduta do réu, de mais de 60 (sessenta) anos de idade, em contemplar lascivamente a vítima, de cerca de 14 (quatorze) anos de idade, a esperá-la passar pela porta de sua casa para persegui-la, atravessar a rua para ir ao encontro dela, chamá-la de “gostosa”, “gostosona” e de “meu bem”, tentar tocá-la, passar as mãos nos cabelos e nas mãos dela e tentar abraçá-la contra a sua vontade, isto por vários dias, configuram atos libidinosos suficientes para a configuração do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal).
3. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo relato das testemunhas.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. No que diz respeito ao “quantum” de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5);quatro crimes- acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes- acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
6. Em que pese não se possa quantificar, no caso, o número de episódios, mas que ocorreram várias vezes, durante pelo menos um ano, por cerca de três a quatro vezes na semana, ou seja, mais de 7 (sete) vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, em unidade de desígnios, a guardar nexo de continuidade entre eles, deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva no seu grau máximo de aumento, qual seja 2/3 (dois terços) (artigo 71 do Código Penal).
7. De rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.